Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Improcede a alegação de omissão, quando se constata que todos os argumentos invocados pelo réu embargante foram rebatidos pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
3. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que o embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em alguma espécie de recurso de cognição plena.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
5. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.